Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-61.2024.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000432-61.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO DA SILVA ALVES - CPF: 051.531.571-05 (RECORRENTE), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – UNEMAT –
PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA -
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF
–
SENTENÇA
EXTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO FGTS -
PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04)
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 37, IX, da Constituição Federal, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. Conforme previsto no artigo 11, inciso II, § 2º, da Lei Complementar nº 600/2017 o prazo máximo para contratação temporária no Estado de Mato Grosso igual a 12 (doze) meses, ressalvada a renovação por igual período; portanto, considerando que o contrato do recorrido foi renovado por período superior ao previsto na legislação, presente os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado Cível da Universidade do Estado de Mato Grosso
–
UNEMAT.

A sentença (id. 241121659):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
DECLARAR NULOS os contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, referentes ao período de 11/02/20019 a 20/01/2024 e CONDENAR a requerida Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora o FGTS relativo ao período laborado de 11/02/20019 a 20/01/2024

que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).

O recorrente alegou tratar-se de sentença extra petita e requerendo a nulidade da sentença, pois nos pedidos o autor pediu apenas a nulidade dos contratos e o pagamento das férias acrescidas de 1/3 no valor de R$ 20.508,49(vinte mil e quinhentos e oito reais e quarenta e nove centavos), e defendeu a legalidade dos contratos temporários e a inviabilização do pagamento de verbas trabalhistas.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante foi contratado, temporariamente, pelo ente estadual para exercer o cargo de professor técnico de educação superior
nos
períodos de 11/02/2019 até o presente momento.

Aduz que, durante todo o período que trabalhou, jamais recebeu férias acrescidas de 1/3 constitucional. Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o respectivo pagamento em relação ao período não prescrito.

O magistrado singular j
ulgou parcialmente procedente a pretensão inicial
,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR NULOS
os contratos de trabalho celebrados entre as partes, descritos na petição inicial, referentes ao período de 11/02/20019 a 20/01/2024;

b)

CONDENAR
a requerida Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso a pagar à parte autora o FGTS relativo ao período laborado de 11/02/20019 a 20/01/2024

que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de constituição de cada crédito (vencimento das parcelas) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021).”

Logo, percebe-se que foram analisados
fatos,
causa de pedir
e objeto
parcialmente diversos
, no que tange à condenação ao pagamento de FGTS, já que a recorrente não pleiteou tal verba, ficando restrita a ação ao pedido de nulidade dos contratos e pagamento de férias e terço constitucional

Segundo consta nos autos (ids.
241121184,241121185,241121186,241121187,241121188), nos anos de
2019 a 2023
, o autor foi contratado pelo reclamado para exercer a função de professor técnico de educação superior

Cumpre dizer que a autora exerceu essa função durante o período de 05 (cinco) anos, sendo que seus contratos eram renovados anualmente, de forma sucessiva.

Nesse viés, constata-se que, com a finalidade de se atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário do reclamante foi renovado por sucessivas ocasiões. A par disso, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece que:
“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte recorrente, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

Ocorre que, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso, sendo a parte reclamada uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta estadual, instituída na forma de Fundação Pública, são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º).

No presente caso, a parte reclamante foi admitido em fevereiro/2019 para o cargo de professor e teve seu contrato prorrogado 3 vezes, trabalhando até 2023 (ids.241121184,241121185,241121186,241121187,241121188). Portanto, o contrato celebrado pelas partes é nulo e se encontra desvirtuado.

O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público.

É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

Contudo, tal situação não afasta o direito da reclamante ao recebimento das verbas asseguradas ao servidor público, tais como o
gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço)
a mais do salário normal. A propósito:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 – 13º SALÁRIO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 39, § 3º - DIREITO DO SERVIDOR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – NÃO CONCESSÃO –FGTS –POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O servidor público, ainda que não concursado, faz jus às verbas de natureza salarial previstas pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.
Somente faz ao adicional de insalubridade o servidor que demonstre o exercício de trabalho habitualmente em locais insalubres, ainda que contratado a título precário, tem direito a receber o adicional de insalubridade. (...) (STF - RE: 953029 MG - MINAS GERAIS 7014922-03.2009.8.13.0024, Relator: Min. Celso de Mello: 17/03/2016).

Registro, ainda, que ao caso aplica-se a tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).

Desse modo, as verbas de ordem constitucional e social são inafastáveis independente da natureza jurídica da contratação, razão pela qual mesmo o servidor temporário faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, além do valor que deveria ter sido recolhido pelo empregador a título de FGTS, sem direito, no entanto, ao pagamento de qualquer parcela de natureza trabalhista.

O Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), firmou o entendimento de que “
a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
, referindo-se às demais verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego, multa rescisória etc., e não aquelas previstas no artigo 39, § 3.º, da CF.

Portanto, a parte recorrida faz
jus
ao recebimento de verbas relativas às férias não gozadas, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional
, referentes aos contratos temporários pactuados no período de 2019 a 2023.

Ainda, vale ressaltar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no dia 22/2021, em julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, fixou a Tese de nº 04, estabelecendo o seguinte quanto à matéria:

I) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

II )
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (Grifei).

No que tange à correção monetária, deve-se considerar que nas condenações proferidas contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, considerando a modulação dos efeitos da ADI 4425/DF pelo STF, no dia 25/03/2015, devem ser observados os seguintes parâmetros e períodos: 1) Até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, 2) A partir de 30/06/2009 e até 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da ADI), deve ser aplicado o artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei 11.960/2009, incidindo os índices oficiais de remuneração básica (Taxa Referencial); 3) Posteriormente a 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Quanto aos juros moratórios, incidirão a partir da citação (CPC, art. 240), mediante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Por outro lado, percebe-se que houve a
prolação de sentença
extra petita
, no que se refere à condenação do demandado ao pagamento FGTS, violando, assim, o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.
“

Desse modo,
a condenação da demandada ao pagamento

de FGTS deve ser afastada
, tendo em vista a ocorrência de prolação de
sentença
extra petita
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de FGTS
, bem como, condenar o recorrido
ao pagamento de 45 dias de férias, acrescidas do terço constitucional para cada ano laborado e não pago, observada a prescrição quinquenal, os períodos de 11/02/2019 até o presente momento,

reconhecendo a nulidade dos contratos assinados,
os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). E a partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
a partir de cada parcela devida,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação
.

Determino que a parte autora(recorrida) apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024